Tribunal: TJES
Processo: 5004274-12.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004274-12.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURINDA PEREIRA MENDES DE JESUS
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004274-12.2022.8.08.0014

RECTES.: LAURINDA PEREIRA MENDES DE JESUS e BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RECDOS.: LAURINDA PEREIRA MENDES DE JESUS e BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
ALEGAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.
RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO
.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE FRAUDE.
SENTENÇA REFORMADA.

1. Tese de parte autora
: A requerente ajuizou Ação Declaratória informando que verificou diversos descontos em seu benefício previdenciário que alega desconhecer. Busca com a presente ação a declaração de nulidade do contrato nº 633557770, devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 17673591 e contrarrazões no ID 17820187.
2. Tese da parte requerida
: Sustenta que a contratação é válida e decorreu da autonomia de vontade da autora. Apresentou recurso inominado no ID 17771263 e contrarrazões no ID 18175143.
3. Sentença
: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo o contrato de empréstimo consignado n. 633557770 e, por consequência e, diante disso, DETERMINAR a parte requerida que cancele imediatamente o contrato de empréstimo consignado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DECLARAR inexistente todos os débitos decorrentes do contrato n. 633557770. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 14737459. CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, na forma simples, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar conta de sua titularidade para depósito do valor creditado na conta corrente da parte requerente 10.830,09 (dez mil oitocentos e trinta reais e nove centavos), a fim de baixar o valor depositado em conta da parte requerente. Informada a conta pela requerida, INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, proceder com a transferência/depósito do referido valor e comprovar nos autos a sua realização”.
4. Fundamentação
: Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Concedo à recorrente LAURINDA PEREIRA MENDES DE JESUS os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. De pronto, afasto a alegação de cerceamento de defesa, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ: “A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva de testemunhas. No mais, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Verifico que a contratação, na prática, ocorreu na modalidade Cédula de Crédito Bancário com desconto em folha. Diferentemente de outros casos, verifico que não restara demonstrada qualquer fraude na celebração do ajuste discutido nos autos, eis que o mesmo fora celebrado como forma de renegociação de contrato anterior (619345977), no qual a recorrida estava inadimplente, e que grande parte fora utilizado para quitá-lo (R$ 8.552,43), sendo o remanescente transferido para a conta da recorrida (R$ 2.277,66). A referida circunstância restara ignorada tanto na inicial, como na réplica apresentada, limitando-se a recorrida a questionar a forma como o ajuste fora celebrado, que não possuiria segurança. Realmente, a recorrida tem razão quando aduz que não há segurança absoluta no sistema de biometria facial utilizado – mera selfie – mas os demais elementos dos autos apontam de forma categórica que a recorrida celebrara o ajuste realizado, tanto que teve um contrato onde estava inadimplente devidamente quitado (619345977), bem como recebera o restante do valor em conta (ID 3463875), situação também sonegada na peça vestibular. Dessa forma, não há como conceber, no caso, que a recorrida tenha sido vítima de fraudadores, ou, ainda, de qualquer falha no sistema de segurança do banco, eis que a mesma recebera e se utilizara de todos os valores contratados. Dessa forma, verificando a regularidade do ajuste, que não conta com qualquer indício de falta de manifestação de vontade da recorrida, ou, ainda, da atuação de terceiros na realização de fraude, não há nenhum ato ilícito a justificar reparação por danos materiais e morais alegados na inicial, devendo todos os pedidos serem julgados improcedentes.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e, no mérito, DOU PROVIMENTO apenas ao interposto pela requerida para julgar improcedentes todos os pedidos formulados, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento. No mais, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora, eis que prejudicado em razão da análise do recurso da requerida, condenando-a ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.